Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-59.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento do privilégio. Viabilidade. Réu primário e portador de bons antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade de aplicação de regime aberto. Crime não

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento do privilégio. Viabilidade. Réu primário e portador de bons antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade de aplicação de regime aberto. Crime não hediondo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500290-59.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
apelante IGOR RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda de IGOR
RODRIGUES DOS SANTOS SILVA para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-se, no mais, a r. decisão
recorrida como posta. V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
2
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588
Apelante: Igor Rodrigues dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Sebastião da Grama
Voto no 12920
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Impossibilidade de desclassificação para o art. 28, do
mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pleito de
reconhecimento do privilégio. Viabilidade. Réu primário e
portador de bons antecedentes. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Possibilidade de aplicação de regime aberto.
Crime não hediondo. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por IGOR
RODRIGUES DOS SANTOS SILVA em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 05 (cinco) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 206/210) e recebida às fls. 284.
O feito foi arquivado para os corréus José Mateus da Silva Souza, Matheus Henrique
de Faria e Wellington Vinícius Fernandes (fls. 215/216). O réu foi devidamente
notificado (fls. 304) e apresentou defesa (fls. 268/276). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (mídia em apartado) e sobreveio sentença condenatória (fls.
328/332), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca a desclassificação para o delito
do artigo 28, da Lei Antidrogas e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de
regime inicial semiaberto (fls. 340/349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
3
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 354/363).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo (fls. 374/383).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 22 de julho de 2019, por volta
das 21h51min, na Rodovia SPA 264/344, cidade e comarca de São Sebastião da
Grama - SP, IGOR RODRIGUES DOS SANTOS SILVA trazia consigo, para fins
de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 18,1g (dezoito
gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo restou apurado, o denunciado, vindo de São José do
Rio Pardo-SP, trazia consigo a droga acima mencionada, que seria destinada ao
comércio.
Policiais militares, em patrulhamento pela referida rodovia,
resolveram pela abordagem do veículo VW/Gol, placas BUZ 8379/Divinolândia-SP.
Seguiram-no até tomar o sentido da cidade de Divinolândia, oportunidade em que
foram efetuados sinais luminosos e sonoros.
Em seguida, no momento em que o Gol diminuiu a
velocidade, os policiais viram que algo foi arremessado do vidro do passageiro.
Durante a abordagem, restou constatado que o denunciado ocupava o banco do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
4
passageiro, de onde partiu o arremesso da droga, enquanto José Mateus da Silva
Souza era o motorista, e Wellington Vinicius Fernandes e Matheus Henrique de
Faria estavam no banco traseiro.
Nada de ilícito fora encontrado na posse dos quatro rapazes.
Entretanto, o objeto arremessado foi localizado e constatou-se que se tratava de um
invólucro plástico contendo 12 (doze) porções de cocaína.
Apesar da negativa da propriedade da droga, José Mateus,
Wellington e Matheus afirmaram ter visto quando IGOR arremessou um embrulho
para fora do carro. Disseram que o denunciado tomou carona na cidade de São José
do Rio Pardo-SP e não tinham ciência de que ele trazia a droga consigo.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência
(fls. 45/48), auto de exibição e apreensão (fls. 49/50), laudo de constatação
preliminar (fls. 51/52), auto de exame químico-toxicológico (fls. 259/261) e prova
oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
Na fase extrajudicial, o réu disse que trabalha na empresa
Gilmar Hortifruti, na cidade de Divinolândia, e sua atividade é carregar e
descarregar caminhões com sacos de cebolas. Na data dos fatos estava de folga e
decidiu fazer bico na cidade de São José do Rio Pardo, carregando caminhões de
cebola. Foi para referida cidade por volta das 16h e, depois do serviço tentou
arrumar carona com caminhoneiros de sua cidade, mas não encontrou nenhum.
Caminhando pelas proximidades do bairro Cassuci, viu um Gol branco com seus
conhecidos de Divinolândia, que lhe deram carona. José Mateus conduzia o carro e
Wellington, que ocupava o banco dianteiro do passageiro, foi para o banco de trás

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
5
com Mateus, e o interrogando ocupou o banco dianteiro do passageiro. Em seguida,
rumaram sentido a Divinolândia e foram abordados por policiais militares no trevo
de São Sebastião da Grama. Não arremessou nada pela abertura do vidro da porta do
passageiro e não sabe quem fez isso. Não portava drogas e o dinheiro que estava em
seu poder era fruto do seu trabalho carregando sacas de cebola. Não sabia que um
dos ocupantes do carro estava com drogas e não viu que os policiais militares
encontraram doze pinos de cocaína. Quando era adolescente, envolveu-se com o
tráfico de drogas e esteve internado na Fundação Casa, mas depois que foi colocado
em liberdade nunca mais se envolveu com isso. Negou a prática dos crimes que lhe
são imputados e autorizou a análise de seu aparelho celular.
Em juízo, negou os fatos. Disse que faz uso de cocaína. No
dia dos fatos convidou os demais ocupantes do carro para irem a São José do Rio
Pardo buscar entorpecente. Quando a polícia mandou parar, José Mateus jogou a
droga para o depoente, que a arremessou para fora do veículo. José Mateus portava a
droga de todo mundo.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
O policial militar Eduardo Lemes Passareli, em solo policial,
disse que na noite dos fatos realizava patrulhamento pela Rodovia na companhia do
Sd. PM. Américo, quando visualizaram um veículo VW/Gol de cor branca passando
sentido de São José do Rio Pardo para São Sebastião da Grama. Transitavam atrás
do referido automóvel e, quando se aproximaram do trevo que dá acesso à Rodovia
SP-344, seu colega de farda sugeriu a abordagem do veículo, pois tinha
conhecimento de que um carro com as mesmas caraterísticas estaria sendo utilizado
para o transporte de drogas para esta cidade e Divinolândia. Referido automóvel
começou a transitar pela Rodovia SP-344, em direção a Divinolândia, e então
efetuaram sinais luminosos e sonoros para que o carro parasse. O veículo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
6
parando aos poucos e assim que se aproximou de uma ponte existente naquele
trecho, o depoente viu claramente que um dos ocupantes arremessou algo pela
abertura do vidro da porta do passageiro, entretanto não conseguiu identificar quem
praticou tal ato. O automóvel era conduzido por José Mateus da Silva Souza, que
levava Igor Rodrigues dos Santos Silva no banco dianteiro do passageiro e
Wellington Vinícius Fernandes e Matheus Henrique de Faria no banco traseiro. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, com exceção do que fora
arremessado pela janela do veículo momentos antes, que foi resgatado e constatado
tratar de um plástico contendo doze pinos de cocaína. Os quatro rapazes negaram a
posse da droga e, questionados sobre de onde vinham, José Mateus alegou que foi a
São José do Rio Pardo com Mateus Henrique a fim de comprarem maconha, mas
como não conseguiram, decidiram retornar para Divinolândia, onde residem, e que
encontrou Igor pedindo carona no trevo de São José; Wellington alegou que levou
uma moto para arrumar naquela cidade e havia pegado carona; e Igor disse que
estava trabalhando naquela cidade e também havia pegado carona. Em contato com
outros policias, teve a confirmação de que havia denúncias anônimas apontando que
José Mateus, Mateus Henrique, Igor e Wellington estariam praticando o tráfico de
drogas. Em poder de Igor foi apreendida a quantia de R$70,00 (setenta reais) e um
celular e com Wellington a quantia de R$9,00 (nove reais). Os quatro rapazes
receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Unidade Policial.
Ouvido em juízo, relatou a mesma versão. Contou que no dia
dos fatos, durante patrulhamento de rotina na rodovia, passou um Gol, branco.
Decidiram segui-lo. Chegando ao trevo, o veiculo tomou destino Divinolândia.
Havia informações que um veículo com as mesmas características estaria sendo
utilizado para o tráfico, buscando drogas em São José do Rio Pardo para revender
nesta cidade. O veículo foi abordado, os ocupantes revistados e nada de ilícito foi
encontrado. Todavia, antes de serem abordados algo foi dispensado ao solo, o qual
foi recolhido, tratando-se do entorpecente apreendido. Igor já ostentava passagens
por tráfico quando adolescente. Estava sentado no banco do passageiro dianteiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
7
que foi de onde a droga foi arremessada.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar Marcelo
Américo da Silva, ouvido apenas na fase extrajudicial, acrescentando que José
Mateus disse que havia ido com Mateus Henrique e Wellington a São José do Rio
Pardo para comprar maconha, mas como não encontraram, foram embora,
oportunidade em que encontraram Igor no trevo, pedindo carona, mesma versão
apresentada por Mateus Henrique. Wellington disse que tinha ido levar sua moto
para consertar naquela cidade e pediu carona a José Mateus, entretanto, depois se
contradisse, dizendo que a moto estava em Divinolândia. Igor disse que estava
trabalhando e pegou carona com os amigos.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada
de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Neste ponto, sobre a validade da palavra dos policiais,
cumpre observar que há muito se entende que “(...) o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j. em
12.11.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
8
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
9
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
10
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
11
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
José Mateus, Mateus Henrique e Wellington, que ocupavam
o veículo com o réu, foram uníssonos em afirmar que a droga pertencia a Igor, a
quem deram carona sem saber que ele trazia consigo o entorpecente.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Atento aqui que não é necessária a prova da efetiva
mercancia da droga para que reste configurado o tráfico, delito misto-alternativo,
sendo certo que o apelante incidiu, ao menos, no verbo-núcleo “trazer consigo”, e as
condições do flagrante revelam o intuito mercantil.
A quantidade de entorpecentes apreendidos demonstra que
se destinavam, efetivamente, à prática do tráfico de drogas, não sendo possível se
cogitar em desclassificar para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas.
Insta mencionar que o fato de o réu ser usuário de
entorpecentes, o que não restou comprovado nos autos, não traz nenhuma influência
para o crime aqui analisado, isto, pois, em grande parte dos casos, as figuras do
traficante e do usuário se misturam, já que este precisa de uma forma para sustentar
o seu vício.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
12
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se
à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a
fixação da pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa, não há agravantes. Devidamente
reconhecida a atenuante da menoridade, mas sem reflexos na pena, em respeito à
Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
De rigor o reconhecimento da figura privilegiada, tendo em
vista que o acusado é primário e portador de bons antecedentes, além de não ter sido
apreendida quantidade de drogas significativa o suficiente para levar a crer que é
traficando contumaz ou que integra organização criminosa.
Dessa forma, prestigiando os predicados pessoais do
recorrente e tendo em vista que referido instituto foi criado justamente para
beneficiar aquele que se envolve com o tráfico de maneira pontual, por assim dizer,
não há como se negar o seu reconhecimento ao recorrente.
Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terço), totalizando 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.
Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
insta salientar que esta Relatoria, revendo posicionamento antes adotado, e
considerando a superação do entendimento da Súmula no 512 do C. STJ, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
13
vista que o Tribunal da Cidadania passou a acompanhar o posicionamento do E.
STF, no sentido de que o tráfico com a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, não é delito hediondo (v. STF. Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 23/06/2016 e STJ. Pet no 11.796/DF), não há razão para se cogitar da
aplicação do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, sendo certo que, quanto ao
crime de “tráfico privilegiado”, há que se proceder a adequação do regime inicial de
cumprimento de pena como nos demais delitos “comuns”.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA
VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/2007. FIXAÇÃO DE
REGIME
DIVERSO
DO
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
PARECER ACOLHIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo
orientação do Supremo Tribunal Federal, considera
possível, em tese, a fixação de regime inicial diverso do
fechado aos condenados pelo delito de tráfico de drogas - a
despeito da hediondez da conduta típica -, sem perder de
vista as particularidades do caso concreto.
2. Embargos de divergência acolhidos, a fim de
determinar o retorno dos autos à Quinta Turma para
reapreciação do recurso especial no ponto”. (STJ, EREsp
1285631/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j.
24/10/2012).
De igual teor: HC 422.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
14
da Fonseca, C. 5a Turma j. 07/12/2017; HC 400.059/RS, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, C. 6a Turma, j. 05/12/2017.
Neste E. Tribunal, também há julgados recentes no mesmo
sentido: Apelação no 0004278-42.2013.8.26.0405, C. 5a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 25/08/2017; e Apelação no
0007271-78.2015.8.26.0408, C. 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Osni
Pereira, j. 05/09/2017.
Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de crime de
tráfico com a causa redutora do § 4o do art. 33, a imposição do regime inicial de
cumprimento de pena deve levar em conta o disposto no art. 33 do CP.
Dessa forma, o regime inicial de cumprimento de pena há de
ser o aberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), entende-se que o acusado não é
desfavorecido por nenhum dos critérios.
Ainda que seja assim, é incabível a substituição da pena
privativa por restritiva de direitos.
Em que pese a recente edição da Resolução no 5 do Senado
Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de
direitos", presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal benefício não é possível
tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de tráfico de entorpecentes, que
geram profundas feridas na sociedade atual, e revelam a postura indiferente adotada
pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar social, o que vai de encontro
com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do Código Penal (CP), qual seja,
“os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja
suficiente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500290-59.2019.8.26.0588 -Voto no 12920
15
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda de IGOR RODRIGUES DOS
SANTOS SILVA para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos
termos da fundamentação delineada, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida
como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator